Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708438-15.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LEONISSE MIRANDA DE ANDRADE APELADO: ANTONIA LOPES DE ARAUJO APELADO: ANTONIA LOPES DE ARAUJO, FORT IMOBI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA APELANTE: MARIA LEONISSE MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O Após o julgamento dos recursos interpostos por ambas as partes (ID 52578952), a autora peticiona (ID 53182743) para informar que, a despeito de não ter sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão, requereu junto à apelada a planilha dos cálculos do débito e efetuou o depósito do valor total apontado pela ex adversa como devido (R$ 133.416,39 – cento e trinta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), referente ao montante condenatório atualizado, com acréscimo de juros moratórios e honorários sucumbenciais. Por sua vez, a ré manifesta a sua concordância com o numerário depositado e requer a liberação da quantia para transferência à conta indicada por ela. Declara, ainda, que renuncia ao prazo recursal e pleiteia o trânsito em julgado da ação pelo cumprimento da sentença. Todavia, verifica-se que o dispositivo da sentença, confirmado pelo acórdão, determinou ainda condenação da primeira requerida para desocupar o imóvel litigioso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da restituição, pela autora, do aludido valor. Assim, esclareçam ambas partes os termos da transação para pôr fim à lide e, a autora, se há interesse de renúncia ao prazo recursal, para fins de apreciação do pedido de homologação do pedido, de modo que surta seus efeitos legais e jurídicos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador